Tribunal: TJES
Processo: 0005039-05.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005039-05.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIGOR DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. REJEITADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INVIABILIDADE. PRIMARIEDADE JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade da abordagem policial. O acusado encontrava-se em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, sendo certo que, ao avistar os policiais militares, empreendeu fuga e dispensou uma mochila, o que justifica a abordagem realizada, não havendo que se falar em ilegalidade. Preliminar rejeitada.

2. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo, uma vez que a materialidade restou estampada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo de exame de arma de fogo e material e laudo de química forense, assim como a autoria, tendo em vista o relato dos policiais militares em Juízo.

3. Não prospera o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP), uma vez que o acusado não confessou a prática do crime de tráfico de drogas, tendo admitido, tão somente, o porte da arma de fogo, como se vê no seu interrogatório.

4. O Magistrado, expressamente, apontou que o réu é tecnicamente primário, de modo que, a pretensão de reconhecimento da primariedade do acusado, já foi alcançada na sentença.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005039-05.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HIGOR DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

HIGOR DOS SANTOS

contra a sentença (fls. 128/130-verso) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33 c/c ar. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06), às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 733 (setecentos e trinta e três) dias-multa.

01) PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL

Há uma preliminar, onde a defesa alega a nulidade da abordagem policial realizada no acusado, já que não estava em atitude suspeita, o que macula a prova produzida.

No entanto, verifico que o acusado, encontrava-se no alto do morro da Concha, no bairro Barra do Jucu, em Vila Velha-ES, sendo certo que, ao avistar os policiais militares, arremessou a mochila que carregada e empreendeu fuga, o que justifica a abordagem realizada, não havendo que se falar em ilegalidade.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...) 2. Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local,
atesta-se a legalidade da busca pessoal, tendo em vista que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial. Com efeito, na data da prisão do paciente, policiais militares, cientes sobre a comercialização de drogas na localidade, observaram movimentação típica de tráfico de drogas nas proximidades de um bar aberto ao público. Assim, diante da indicação de dados concretos e objetivos acerca da existência de justa causa para autorizar a busca pessoal, não há que se falar em ilegalidade
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 869.589/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Desta forma, REJEITO a preliminar.

02) MÉRITO

Em razões recursais, a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu, por ausência de provas.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP) e da primariedade do acusado.

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no dia 02 de julho de 2022, no bairro Barra do Jucu, em Vila Velha-ES, o denunciado HIGOR DOS SANTOS, portava arma de fogo, com numeração suprimida, além de trazer consigo drogas ilícitas, para o fim de traficância.

Relata ainda a peça acusatória, que os policiais militares realizavam uma operação no morro da Concha, quando avistaram o denunciado, tendo este arremessado sua mochila e empreendido fuga, contudo, foi alcançado e abordado, sendo encontrada em sua cintura, uma pistola calibre .380, com numeração suprimida, carregada com 13 (treze) munições.

Descreve também a denúncia, que os policiais lograram êxito em localizar a mochila arremessada pelo réu, onde encontraram em seu interior, 57 (cinquenta e sete) buchas de maconha, 42 (quarenta e dois) pinos de cocaína, 07 (sete) pedras de crack, além de um carregador com 13 (treze) munições e R$ 421,00 (quatrocentos e vinte e um reais), em espécie.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade restou estampada, pelo boletim unificado (fls. 12/16), auto de apreensão (fls. 21), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 23), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 24), laudo de exame de arma de fogo e material (fls. 101/105) e laudo de química forense (fls. 124/125).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois o policial militar LUCAS LANA VAZ (mídia de fls. 117), em Juízo, relatou que o local onde o acusado se encontrava é conhecido pelo comércio de entorpecentes, tendo ele empreendido fuga ao avistar a viatura, momento em que jogou uma mochila.

Narrou ainda, que realizada a abordagem, foi encontrada uma pistola na cintura do réu, com numeração raspada, bem como conseguiu pegar a mochila, onde encontrou as drogas apreendidas.

Destarte, a versão do policial militar não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer o convincente e harmônico depoimento colhido. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso) (AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.)

Desse modo, inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que o acusado foi preso em flagrante delito, fazendo uso de uma arma de fogo, com numeração suprimida, em local conhecido pelo comércio de entorpecente, sendo apreendida na mochila que portava, 57 (cinquenta e sete) buchas de maconha, 42 (quarenta e dois) pinos de cocaína, 07 (sete) pedras de crack, além de um carregador com 13 (treze) munições e R$ 421,00 (quatrocentos e vinte e um reais), em espécie, o que configura o crime de tráfico de entorpecentes.

Indo adiante, tenho que não prospera o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP), uma vez que o acusado não confessou a prática do crime de tráfico de drogas, tendo admitido, tão somente, o porte da arma de fogo, como se vê no seu interrogatório (mídia de fls. 117).

Por fim, em relação ao pedido de reconhecimento da primariedade do acusado, registro que o Magistrado, expressamente, apontou que o réu é tecnicamente primário, de modo que a pretensão já foi alcançada na sentença.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 6478820),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator nos termos do voto proferido.